Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728015-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA TAGUATINGA SUL LTDA EMBARGADO: ALFREDO DE MOURA MELO MALTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à condenação. A parte embargante sustenta, em síntese, que a verba honorária resultou em valor irrisório, requerendo sua majoração. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Analisando os autos, verifica-se a existência de erro material na base de cálculo adotada para fixação dos honorários, o que autoriza o acolhimento dos aclaratórios. Constata-se que a sentença não impôs condenação em quantia certa, mas sim em obrigação de fazer, consistente na restituição ao autor de quatro cártulas de cheques no valor de R$ 111,00 cada. Nessa hipótese, inexistindo condenação em dinheiro, a fixação dos honorários sucumbenciais não deve observar, de forma automática, o critério percentual sobre valor de condenação, mas sim ser realizada por apreciação equitativa. Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que assegura uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, com efeitos integrativos, para revisar a verba honorária sucumbencial que fica fixada, por equidade, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Mantêm-se inalterados os demais termos da decisão embargada. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito